Tribunal: STF
Processo: ARE 1517214
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Acre (Doc. 39). 



    Na origem, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ACRE ajuizou Ação Civil Pública em face de FRANCISCO VAGNER SANTANA DE AMORIM (Prefeito do Município de Rodrigues Alves) e outros, por ato de improbidade administrativa (Doc. 3).



    Especificamente quanto ao primeiro réu FRANCISCO VAGNER SANTANA DE AMORIM, alega-se, na inicial, que praticou os seguintes atos de improbidade previsto na Lei 8.429/1992 (Doc. 3, fls. 4-20): (I) apropriação de bens da municipalidade cuja guarda e disposição lhe estava conferida em razão do cargo público que exercia, oferecendo-os para pagar débito pessoal contraído perante terceiros (art. 9º, caput, e inciso XI); (II) acumulação, indevida, das remunerações dos cargos de Prefeito e de servidor público federal (art. 9º, caput, e inciso XI); (III) compra de embarcação sem que houvesse sido deflagrado o devido processo licitatório (art. 10, e inciso VIII); (IV) fraude ao processo licitatório para edificação de unidade pré-escolar e aquisição de seu mobiliário (art. 10, e incisos VIII e X); (V) irregularidades na aplicação de recursos para construção de conjunto habitacional e inobservância de processo licitatório (art. 10, e inciso VIII); (VI) irregularidade na aplicação de recursos originados de convênio firmado entre a Secretaria Especial de Apoio aos Municípios (SEAM) e o Município de Rodrigues Alves para aquisição de área rural (art. 10, caput, e incisos V, VIII, IX e XI; e art. 11, caput, e inciso I); (VII) contratação de servidores públicos sem prévio concurso público (art. 11, caput, inciso V); (VIII) inexistência de inventário de bens e balanço patrimonial (art. 11, caput, I); e (IX) apropriação indevida de valores decorrentes de convênio firmado entre o Município de Rodrigues Alves e o FNDE para a compra de material didático escolar, manutenção e limpeza de unidades escolares.



    Ao final, requereu a condenação do réu FRANCISCO VAGNER SANTANA DE AMORIM às penas previstas no art. 12, I, II e III, da LIA.



    A sentença julgou procedente o pedido e aplicou as penas do art. 12, I, II e III, da LIA (Doc. 35).



    Interposto recurso Apelação pelo ora recorrente (Doc. 37), o Tribunal de origem negou-lhe provimento nos termos do seguinte cabeçalho de ementa (Doc. 39, fl. 1):



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONDUTAS: VENCIMENTO. ACUMULAÇÃO INDEVIDA. EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS. IRREGULARIDADE. BEM IMÓVEL. AQUISIÇÃO. FORMALIDADE. INEXISTENTE. SERVIDORES. CONTRATAÇÃO IRREGULAR SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. INVENTÁRIO DOS BENS DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO E DE BALANÇO PATRIMONIAL. FALTA. DANO AO ERÁRIO PÚBLICO. MORALIDADE ADMINISTRATIVA. AFRONTA. RECURSO DESPROVIDO.”



     



    Opostos Embargos de Declaração (Doc. 44), foram parcialmente providos, com efeitos infringentes, conforme se verifica do seguinte cabeçalho de ementa extraído do site do TJAC:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. LEI N.º 14.230/2021. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. RETROATIVIDADE. ELEMENTOS OBJETIVOS. PROVA DO EFETIVO PREJUÍZO. NECESSIDADE. ELEMENTOS SUBJETIVOS. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOLO ESPECÍFICO. OVERRIDING DOS PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE ÓRGÃO FRACIONADO CÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAR A PENA.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 51), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, FRANCISCO VAGNER DE SANTANA AMORIM alega que o acórdão recorrido viola os arts. 5º, LIV e LV; e 93, X, da CF/1988, na medida em que o condenou “à suspensão dos direitos políticos pelo período de 5 (cinco) anos e à devolução aos cofres públicos municipais do valor correspondente à soma dos salários recebidos como Prefeito Municipal de Rodrigues Alves enquanto percebida concomitante remuneração do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis — IBAMA, referente ao cargo efetivo de Técnico Ambiental entendendo que tal fato gerou enriquecimento ilícito previsto no artigo 9º, da Lei de Improbidade Administrativa, mesmo sendo incontroverso que (...) desempenhou às funções e atribuições de Prefeito durante todo o mandato, encerrado em 31.12.1996 e que não agiu com má-fé, pois solicitou à época a suspensão do pagamento pelo IBAMA e, ainda, a decisão recorrida considerou que o recorrente se enriqueceu ilicitamente, todavia, não indicou o real prejuízo ao erário municipal, bem como o enriquecimento ilícito” (Doc. 51, fl. 10).



    Nessa linha, sustenta que apresentou ao IBAMA requerimento solicitando a suspensão do pagamento, mas a autarquia não realizou o ato devido (fl. 13, Doc. 51).



    Afirma “ser incontroverso que (...) desempenhou às suas funções de agente político na qualidade de Prefeito do município de Rodrigues Alves até o término do mandato em 1996, que não agiu com má-fé e que prestou o serviço público afastando, dessa forma, o alegado prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito e a imputação como ato de improbidade administrativa enquadrada nos arts. 9° e 10, da LIA” (Doc. 51, fl.13). 



    Assim, com base nesse fundamento, aduz que “não restou caracterizado o ato ímprobo descrito no art. 9°, inciso XI, da Lei n° 8.429/92 uma vez que (...) recebeu devidamente dos cofres públicos municipais o subsídio de Prefeito, não havendo, portanto, nenhum prejuízo ao erário municipal, muito menos enriquecimento ilícito por parte do ex-Prefeito” (Doc. 51, fl. 15). 



    Defende que “está ausente nos autos a comprovação do dolo, vontade livre e consciente do agente público, ora embargante, de alcançar o suposto resultado ilícito, não bastando a voluntariedade ou o mero exercício da função utilizados indevidamente como fundamento pela decisão recorrida” (Doc. 51, fl. 16).



    Quanto ao inventário dos bens e o balanço patrimonial, argumenta que “foram elaborados pela equipe técnica da prefeitura”, destacando, ainda, “que teve as suas contas aprovadas na Câmara de Vereadores”, tratando-se, portanto, de mera irregularidade administrativa regularizada há anos (Doc. 51, fl. 18).



    Registra que foi revogado o inciso II, do artigo 11, da LIA, sendo “insuficiente a fundamentação lançada na inicial e na decisão recorrida a respeito da suposta caracterização do dolo do recorrente” (Doc. 51, fl. 18).



    Sustenta que o MP não comprovou que causou prejuízo concreto ao patrimônio público municipal, não havendo, ainda que involuntariamente, resultado danoso ao patrimônio público (Doc. 51, fl. 20). 



    Por fim, articula que as penas aplicadas na origem foram excessivas e conflitam com a razoabilidade e proporcionalidade (fl. 21, Doc. 51).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido inicial; ou, reformar o acórdão recorrido quanto à devolução de todo o subsídio auferido pelo recorrente no desempenho do cargo de Prefeito.



    Em seguida, o RE foi inadmitido com base na Súmula 279/STF (Doc. 63).



    No Agravo, a parte refutou a aplicação do referido óbice sumular (Doc. 74).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Inicialmente, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    No mais, o Tribunal de origem reformou em parte a sentença de procedência do pedido, para manter a condenação por ato de improbidade administrativa apenas em relação à acumulação indevida de cargos públicos e à ausência de inventário de bens e do balanço patrimonial do Município, aos seguintes fundamentos (voto colhido do site do TJAC):



    “Tocante à primeira conduta – cumulação irregular de cargos públicos (prefeito de Rodrigues Alves e servidor público federal lotado no posto de fiscalização e controle do IBAMA) – dessumo comprovado o dolo do Embargante, pois percebeu por mais de 03 (três) anos dupla remuneração, em afronta ao art. 38, II, da Constituição Federal. 



    A propósito, excerto da sentença: "Das provas colacionadas, notadamente das fichas financeiras constantes às fls. 443/482 autos, tem-se que, de janeiro de 1993 até o abril de 1996, Francisco Vagner recebeu seus vencimentos como Prefeito de Rodrigues Alves. Os documentos de fls. 510/524 atestam que, de 1993 até 1997, o demandado recebeu os vencimentos referentes ao cargo de servidor público do IBAMA. Ressalto que o demandado, não nega, de forma categórica, em nenhum momento, que recebeu as verbas referentes à remuneração do cargo do qual era titular no IBAMA, presumindo-se, assim, dada a não impugnação específica, o recebimento, tratando-se portanto, de fato incontroverso. A alegação do demandado de que não houve lesão ao patrimônio público municipal não convence. Primeiramente, o demandado beneficiou-se da própria torpeza, recebendo por vários anos de duas fontes de pagamento, sendo vedada tal conduta, na forma do art. 38, II, da CF. Não há que se falar que houve apenas lesão ao patrimônio público federal, considerando que o demandado nunca apresentou opção por qualquer das remunerações, recebendo ambas. Ressalto que o recebimento cumulado de remunerações causa lesão tanto ao patrimônio público municipal quanto ao federal, sendo impossível, diante das provas apresentadas pelo demandado, indicar, com certeza que houve apenas lesão ao erário do IBAMA. Em que pese indicar que teria requerido do IBAMA a suspensão dos pagamentos da remuneração referente ao cargo federal, o demandante nada juntou aos autos que comprovasse tal ocorrência." (p. 1919). 



    Ainda no ponto, trecho do parecer do Órgão Ministerial nesta instância: "... tinha plena consciência da ilicitude dessa percepção em duplicidade dos vencimentos como servidor do IBAMA e das verbas atinentes ao cargo de Prefeito, caracterizando, pois, a sua desonestidade, a sua má-fé, elemento subjetivo apto a ensejar a sua adequada responsabilização, como de fato ocorreu; e, enfatiza-se, isso aconteceu por vários anos. Não há como o Embargante asseverar, de modo algum, que desconhecia a ilicitude da conduta ou que não tencionava, com isso, locupletar-se ilicitamente, causar prejuízo ao erário. De mesmo modo, não tem como dizer que não sabia que estava recebendo em sua conta bancária os proventos como servidor público federal e as verbas correspondentes ao exercício do cargo de Prefeito, de forma ilícita." (p. 330). 



    Destarte, a meu pensar, presente o elemento dolo na conduta de cumular de modo irregular os cargos públicos de prefeito de Rodrigues Alves e de servidor público federal lotado no posto de fiscalização.



    (…)



    Por derradeiro, ausente inventário de bens e balanço patrimonial pela equipe municipal ao final do mandato do Recorrente, tal o Juízo de origem, "... vislumbro existir dolo" (p. 1941, sentença), pois o Recorrente, político experiente, conhecia das exigências da Lei n.º 4.320/1964, não havendo informação de idêntica omissão (falta de inventário de bens e balanço patrimonial) nos demais exercícios de sua administração. 



    Não bastasse, dos 29 servidores irregularmente contratados, figuram técnico em contabilidade, agente administrativo, chefe de setor e outros, profissionais que poderiam elaborar os documentos contábeis, patrimoniais e administrativos do Município de Rodrigues Alves, sem contar outros eventuais servidores da urbe. 



    O dolo de omitir as informações contábeis, patrimoniais e administrativas repercutiram de modo negativo no início da gestão seguinte, conforme delineado à p. 39: "Não há registros de Patrimônio Público Municipal inventariado. Não foi encontrado cópia de balanço do exercício de 1996, portanto, não nos foi possível saber, pelo menos, o valor do Patrimônio do Município. Não existe Setor de Almoxarifado como também qualquer controle, por mais simples que seja, de estoque de material". 



    Para o magistrado sentenciante: "A ausência de registros de natureza contábil e patrimonial possibilita acobertar ilícitos, oculta os equívocos administrativos e torna impossível o planejamento e a boa gestão da coisa pública." (p. 1941). 



    Dessarte, entendo demonstrado o dolo na conduta de não realizar inventário de bens e balanço patrimonial no exercício de 1996. 



    (…)



    De todo exposto, atribuindo efeito modificativo ao julgado atacado face overriding dos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, voto pelo provimento parcial aos Declaratórios para cingir a condenação à suspensão dos direitos políticos do Embargante por 05 (cinco) anos, proibição do Réu/Recorrente de contratar com o poder público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 05 (cinco) anos, mantido o ressarcimento integral do dano (devolução aos cofres públicos municipais do valor correspondente à soma dos salários recebidos como Prefeito de Rodrigues Alves enquanto percebida concomitante remuneração do IBAMA), a teor do art. 12, caput, com a redação da novel Lei n.º 14.230/2021, inexistindo qualquer afronta aos dispositivos legais objeto de prequestionamento”.



    Assim, confirmou, em parte, a sentença que condenou o ora recorrente por acumulação indevida de vencimentos (art. 9º, e inciso XI); e por deixado de realizar o inventário de bens e balanços patrimonial (art. 11, caput).



    Dos atos de improbidade administrativa



    I – Cumulação irregular de cargos públicos 



    Quanto à acumulação indevida de vencimentos, o acórdão recorrido, com base nas provas dos autos, concluiu que o réu, consciente da ilicitude, atuou com dolo para receber, ao mesmo tempo e por vários anos, os vencimentos referentes ao cargo de servidor público do IBAMA e de Prefeito, conduta vedada pelo art. 38, II, da CF/1988 (Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998) (...) II - investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração), o que causou lesão tanto ao patrimônio público municipal como federal, além do que o ato importou enriquecimento ilícito do réu.



    Por sua vez, o recorrente alega que não agiu com má-fé ao acumular os salários recebidos como Prefeito municipal concomitantemente ao vencimentos relativos ao cargo efetivo de técnico ambiental do IBAMA, pois solicitou à época a suspensão do pagamento recebido dessa autarquia, apesar de esse pedido não ter sido atendido. Aduz que o acordão recorrido não indicou qual teria sido o prejuízo ao erário, e como o réu teria se enriquecido ilicitamente.



    No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), esta CORTE decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.



    Confira-se a tese desse precedente vinculante:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso concreto, conforme acima mencionado, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente atuou com dolo ao acumular os salários de Prefeito municipal e de servidor do IBAMA, e com essa conduta causou prejuízo ao erário, bem como locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92).



    Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA.



    Vejam-se os seguintes precedentes: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 



    1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF 



    2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal. 



    3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes. 



    4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes. 



    5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.468.341 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 8/5/2024) 



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente. 



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63.426 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/12/2023) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.438.360 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/10/2023) 



    No que diz respeito às demais alegações da recorrente, em especial quanto à existência ou não do dolo na conduta, para divergir dos fundamentos do acórdão recorrido seria necessário analisar a questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. No mesmo sentido: 



    No mesmo sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93). 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.402.757AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 2/5/2024) 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 17/4/2024) 



    II – Não realização de inventário de bens e balanço patrimonial 



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenara o requerido pela prática da conduta prevista no art. 11, caput, da Lei de Improbidade, ao argumento de que ficou comprovado o dolo do réu pois era “político experiente, conhecia das exigências da Lei n.º 4.320/1964, não havendo informação de idêntica omissão (falta de inventário de bens e balanço patrimonial) nos demais exercícios de sua administração”.



    Acresceu que “o dolo de omitir as informações contábeis, patrimoniais e administrativas repercutiram de modo negativo no início da gestão seguinte, conforme delineado à p. 39: "Não há registros de Patrimônio Público Municipal inventariado. Não foi encontrado cópia de balanço do exercício de 1996, portanto, não nos foi possível saber, pelo menos, o valor do Patrimônio do Município. Não existe Setor de Almoxarifado como também qualquer controle, por mais simples que seja, de estoque de material".



    Ressaltou, ainda, que "a ausência de registros de natureza contábil e patrimonial possibilita acobertar ilícitos, oculta os equívocos administrativos e torna impossível o planejamento e a boa gestão da coisa pública." 



    Com base nesse fundamentos, concluiu que ficou “demonstrado o dolo na conduta de não realizar inventário de bens e balanço patrimonial no exercício de 1996”.



    Relativamente a essa questão, o recorrente alega que o inventário dos bens e o balanço patrimonial foram elaborados pela equipe técnica da prefeitura e que suas contas foram aprovadas pela Câmara de Vereadores. Entende, assim, que tratou-se de mera irregularidade administrativa regularizada há muitos anos.



    Afirma, de outro lado, que o inciso II do art. 11 da LIA (II - retardar ou deixar de praticar, indevidamente, ato de ofício) encontra-se revogado, e que não foi comprovada a caracterização do dolo, nem o prejuízo concreto ao patrimônio público municipal. Pontua que as penas foram excessivas. 



    Verifica-se que, quanto à ausência de inventário de bens e balanço patrimonial, o Tribunal de origem enquadrou a conduta no caput do art. 11 da Lei 8.429/1992.



    No Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), o Tribunal Pleno decidiu que a Lei 14.230/2021, pela qual a presença do dolo é imprescindível para a configuração do ato de improbidade, aplica-se imediatamente ao processos em cursos. Veja-se, novamente, a tese desse paradigma:



    “1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.”



     



    A alteração legislativa significativa, portanto, diz respeito à revogação da previsão legal de ato de improbidade administrativa culposo, anteriormente previsto na redação originária do artigo 10 da LIA, e suas consequências em relação aos atos anteriormente praticados e decisões judiciais já proferidas; uma vez que, a partir da edição da Lei 14.230, de 25 de outubro de 2021, não há mais, no ordenamento jurídico, a tipificação para atos culposos de improbidade administrativa.



    A opção do legislador em alterar a lei de improbidade administrativa com a supressão da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa independentemente da concordância ou não com seu mérito foi clara e plenamente válida, uma vez que é a própria Constituição Federal que delega à legislação ordinária a forma e tipificação dos atos de improbidade administrativa e a gradação das sanções constitucionalmente estabelecidas (CF, art. 37, §4º).



    No Parecer Preliminar de Plenário n. 1 PLEN, emitido pelo Deputado CARLOS ZARATTINI (PT/SP), acerca do Projeto de Lei 10.887/2018, de autoria do Deputado ROBERTO